Tribunal: TJES
Processo: 0022568-22.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA – ÔNUS DA PROVA – DEVEDORA -
DOAÇÃO A DESCENDENTES – CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI CONFIGURADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1- A ocorrência de fraude contra credores não exige disputa judicial em curso quando da prática do ato impugnado, mas sim anterioridade do crédito existente, a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor (eventus damni), e o conhecimento, pelo terceiro contratante ou beneficiário, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).

2 - Ônus da prova da insolvência, na ação pauliana, incumbe aos devedores ou terceiros interessados na manutenção dos atos, e não aos credores

3 – patente o
eventus damni -
ato prejudicial ao credor - e o
consilium fraudis
- intuito malicioso de prejudicar o credor -, até porque os beneficiários da doação são os próprios filhos da alienante, que conheciam ou tinha condições de conhecer o estado de insolvência desta.

4 - Evidente o intuito de fraudar o credor, transferindo a propriedade para alguém da família, sem respectiva retribuição financeira.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022568-22.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA FERREIRA LOPES e outros (2)

APELADO: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA – ÔNUS DA PROVA – DEVEDORA -
DOAÇÃO A DESCENDENTES – CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI CONFIGURADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1- A ocorrência de fraude contra credores não exige disputa judicial em curso quando da prática do ato impugnado, mas sim anterioridade do crédito existente, a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor (eventus damni), e o conhecimento, pelo terceiro contratante ou beneficiário, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).

2 - Ônus da prova da insolvência, na ação pauliana, incumbe aos devedores ou terceiros interessados na manutenção dos atos, e não aos credores

3 – patente o
eventus damni -
ato prejudicial ao credor - e o
consilium fraudis
- intuito malicioso de prejudicar o credor -, até porque os beneficiários da doação são os próprios filhos da alienante, que conheciam ou tinha condições de conhecer o estado de insolvência desta.

4 - Evidente o intuito de fraudar o credor, transferindo a propriedade para alguém da família, sem respectiva retribuição financeira.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUSSARA FERREIRA LOPES E OUTROS, face a sentença de fls. 87/91 (vol.01 de 173 a 181), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a pretensão traçada na inicial da “ação pauliana” ajuizada por MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL, reconhecendo fraude perpetrada pelos apelantes e declarando nulo ato jurídico de doação de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) dos imóveis matriculados sob os nº. 111184, 95062 e 95061, registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, de Jussara Lopes Ferreira para seus filhos Heitor Lopes Negreiros e Dante Lopes Negreiros.

Em suas razões de fls. 95/102 (vol. 01, de 189 a 203), os apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, bem como sua falta de interesse de agir, já que ao tempo da transferência dos bens, não possuía qualquer débito com a requerida.

Argumentam ainda que a apelada não se desincumbiu de comprovar o estado de insolvência da apelante Jussara, não havendo constatação da ocorrência de
consilium fraudis
e
evento damni
.

Contrarrazões às fls. 110/119 (vol. 01, de 219 a 237).

Réplica no id. 5570953.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2024.

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022568-22.2012.8.08.0024

APTES: JUSSARA FERREIRA LOPES E OUTROS

APDO: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUSSARA FERREIRA LOPES E OUTROS, face a sentença de fls. 87/91 (vol.01 de 173 a 181), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a pretensão traçada na inicial da “ação pauliana” ajuizada por MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL, reconhecendo fraude perpetrada pelos apelantes e declarando nulo ato jurídico de doação de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) dos imóveis matriculados sob os nº. 111184 95062 e 95061, registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, de Jussara Lopes Ferreira para seus filhos Heitor Lopes Negreiros e Dante Lopes Negreiros.

Em suas razões de fls. 95/102 (vol. 01, de 189 a 203), os apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, bem como sua falta de interesse de agir, já que ao tempo da transferência dos bens, não possuía qualquer débito com a requerida.

Argumentam ainda que a apelada não se desincumbiu de comprovar o estado de insolvência da apelante Jussara, não havendo constatação da ocorrência de
consilium fraudis
e
evento damni
.

Contrarrazões às fls. 110/119 (vol. 01, de 219 a 237).

Réplica no id. 5570953.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Do que se depreende dos autos, MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL ajuizou “ação pauliana (revocatória)” em desfavor de JUSSARA FERREIRA LOPES E OUTROS visando à desconstituição das doações descritas nos autos, celebrada entre estes últimos, por entender configurada a fraude contra credores.

Narra a inicial dos autos que a apelada Jussara, mesmo ciente de seu débito para com o apelante, no importe de R$ 95.063,61 (noventa e cinco mil, sessenta e três reais e sessenta e um centavos), doou percentual de 03 (três) imóveis de sua propriedade aos seus filhos Dante e Heitor, em verdadeira fraude contra credores, buscando sua insolvência.

Como relatado, o magistrado
a quo
, entendendo por atendido os requisitos legais, julgou procedente a pretensão traçada na inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os apelantes, consubstanciado em doação de bens imóveis.

Irresignados, os apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade da autora e a falta de interesse de agir. No mérito, afirmam que não restaram demonstrados nos autos os pressupostos exigidos a amparar a pretensão deduzida na exordial, em especial por que: (i) houve presunção do estado de insolvência da recorrida, não tendo sido comprovado tal fato pelo recorrente; (ii) não há constatação da presença do
consilium fraudis
e do
eventus damni
, já que a demandante não era credora à época do negócio.

Em contrarrazões, a apelada aduz ausência de dialeticidade e pugna pela rejeição do apelo.

PRELIMINARES

No que tange a alegação preliminar de ilegitimidade da autora e falta de interesse de agir, entendo não assistir razão aos apelantes, já que conforme observado dos títulos de crédito/cheques anexados aos autos (fls. 30), os mesmos possuíam vencimentos em 20/05/2011 e 10/06/2011, com devolução por inexistência de fundos datada de 24/05/2011 e 14/06/2011, respectivamente, não havendo que se falar que a avalista não possuía débitos junto à credora quando da doação de parcela dos imóveis, datada de 22/06/2011.

A devedora quer induzir o juízo a crer que apenas com a efetiva interposição da ação executória poderia ser constituída em débito, alegação que não merece prosperar, tendo em vista que o crédito se forma no momento da sua inadimplência, e não do seu reconhecimento judicial. Neste sentido:

FRAUDE CONTRA CREDORES. Presentes os requisitos da ação pauliana. Alegação de que os créditos são posteriores à alienação de imóvel a título gratuito.
Crédito formado e existente no momento do inadimplemento de verbas trabalhistas, e não no momento do reconhecimento judicial do crédito
. Sentença condenatória não forma o crédito, mas apenas reconhece a sua preexistência.
Não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da alienação fraudulenta. Basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora o exercício da pretensão relativa seja posterior, de acordo com remansosa doutrina e precedentes judiciais
. Devedor insolvente.
Alienação de imóvel a título gratuito dispensa o requisito consilium fraudis.
Doação do único imóvel do devedor aos filhos, com usufruto vitalício em favor do apelado e sua esposa. Doação ineficaz, pois subtrai garantia dos credores. Recurso provido, para reconhecer a ineficácia da alienação frente aos autores. (TJ-SP - AC: 10033959120218260019 SP 1003395-91.2021.8.26.0019, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM. "EVENTUS DAMNI". PROVA DE SOLVÊNCIA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. "SCIENTIA FRAUDIS". MANIFESTA. TRANSAÇÃO INTRAFAMILIAR. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. PRECEDENTE. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM TRANSACIONADO. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A ocorrência de fraude contra credores não exige disputa judicial em curso quando da prática do ato impugnado, mas sim anterioridade do crédito existente, a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor (eventus damni), e o conhecimento, pelo terceiro contratante ou beneficiário, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis)
. 2.
Na ação pauliana, não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da transferência tida como fraudulenta, pois, segundo remansosa doutrina e jurisprudência, basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora a pretensão relativa a sua exigência seja posterior.
3. Não há razão para, em ação pauliana, se debater eventual impenhorabilidade, pois, em demanda dessa natureza, não se discute a validade de ato de constrição, mas sim de anulabilidade de negócio jurídico, em razão de fraude contra credores. (TJ-SP - AC: 10199946120188260100 SP 1019994-61.2018.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/11/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

Quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, tenho que tal alegação também não mereça prosperar

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso apontam as alegações de ilegitimidade da apelada e sua suposta falta de interesse, bem como a suposta ausência dos requisitos ensejadores da revocatória, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
também rejeito esta
questão preliminar.

Por todo o exposto, não devem ser acolhidas as preliminares suscitadas.

MÉRITO

No que tange ao mérito, também entendo que as razões dos recorrentes não merecem prosperar.

Como é de conhecimento, fazendo referência a
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
,
in
FRAUDE CONTRA CREDORES - A NATUREZA DA SENTENÇA PAULIANA
(Belo Horizonte: Edt. Del Rey, 1996. p. 135), 03 (três) são os requisitos gerais da fraude contra credores:

“a) a existência de um crédito quirografário, por parte do impugnante; b) a insolvência, por parte do devedor; c) a anterioridade do crédito ao ato fraudulento”, complementados pelos elementos
eventus damni
e
consilium fraudis
.

Nesse passo, também observo presentes os demais requisitos ensejadores da ação revocatória.

Com efeito, a doação de 33,33% trinta e três vírgula trinta e três por cento) dos imóveis matriculados sob os n.º 11184, 95062 e 95061 levou a apelante Jussara à insolvência, até porque, apesar de afirmar que compete ao credor demonstrar sua situação de insolvência, como bem explanado na sentença, até o momento da apresentação das contrarrazões de apelação, a dívida continuava em aberto, não tendo a devedora indicado bens passíveis de penhora.

Em que pese alegação em contrário, a recorrida já demonstrou a situação de insolvência da recorrente Jussara, quando realizou a doação dos únicos bens havidos em seu patrimônio, não se desincumbindo a devedora de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora da ação pauliana. Conforme julgado abaixo colacionado:

AÇÃO PAULIANA – Fraude contra credores – Crédito decorrente de título judicial reconhecido em favor do autor - Posterior alienação de imóveis pelo devedor - Ato de disposição patrimonial em prejuízo do credor, mesmo que seja para frustrar futura execução –
Ônus da prova da insolvência, na ação pauliana, incumbe aos devedores ou terceiros interessados na manutenção dos atos, e não aos credores
– Circunstância não observada – "Consilium fraudis" e "eventus damni" caracterizados – Ineficácia das alienações perante o autor decretada – Procedência da ação - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10042367020178260587 SP 1004236-70.2017.8.26.0587, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 29/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)

Igualmente, a doação do percentual de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) dos imóveis matriculados sob os n.º 11184, 95062 e 95061 foi realizada em 22/06/2011, ao passo que os títulos foram devolvidos por ausência de fundos em 20/05/2011 (cheque nº 001032) e 10/06/2011 (cheque nº 001039), ou seja, antes da celebração do negócio jurídico.

A valer, patente o
eventus damni -
ato prejudicial ao credor - e o
consilium fraudis
- intuito malicioso de prejudicar o credor -, até porque os beneficiários da doação são os próprios filhos da alienante, que conheciam ou tinha condições de conhecer o estado de insolvência desta.

A propósito de tais considerações, é a jurisprudência:

Apelação cível. Ação pauliana. Alegação de insolvência de devedora.
Doação de imóvel da devedora para própria filha
. Sentença de improcedência. Mérito.
Doação feita à filha, com reserva de usufruto. Existência de crédito em favor da autora.

Evidente o intuito de fraudar o credor, transferindo a propriedade para alguém da família, sem respectiva retribuição financeira
. Caracterizada fraude preordenada para atingir credores futuros. O que legitima o exercício da ação pauliana não é a existência de título já vencido e, portanto, exigível, mas a anterioridade do débito assumido em relação ao ato de liberalidade. Inexistência de outros bens a garantir a execução. Fraude contra credores comprovada. Sentença reformada para julgar a ação procedente. Ônus da sucumbência invertido. Resultado. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10889335920198260100 SP 1088933-59.2019.8.26.0100, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 13/04/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2021)

Não merecem prosperar, portanto, as alegações de que a alienação dos imóveis foi decorrente da partilha de bens de seu falecido esposo, já que a própria partilha foi realizada em 2007 e, se quisesse a devedora, poderia ter àquela época realizado a doação aos seus filhos, e não em 2011, após a constituição do débito.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, em atenção ao art. 85, §2° e §11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douto relator.